Tribunal: TJDFT
Processo: 0741661-11.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E INDENIZAÇÃO. PROMESSA DE PORTABILIDADE DE EMPRÉSTIMO. CONTRATAÇÃO DE NOVO MÚTUO COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TRANSFERÊNCIA DO VALOR PARA EMPRESA DE CONSULTORIA. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA PASSIVA. NÃO CABIMENTO. DEFEITO NO SERVIÇO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA MUTUANTE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Cuida-se de apelação cível contra sentença que, ao reconhecer fraude perpetrada por empresa de consultoria, condenou-a a devolver os valores recebidos do consumidor e ao pagamento de indenização por danos morais. 1.1. Quanto à instituição financeira que concedeu novo empréstimo ao consumidor para pagamento do saldo devedor perante a credora originária, o Juízo a quo entendeu inexistir responsabilidade, condenando o consumidor em custas e honorários advocatícios. 1.2. O Apelante pretende o reconhecimento de responsabilidade solidária entre os Réus – empresa de consultoria e instituição financeira.
2. No entanto, não há indícios de que os Réus atuavam no mercado de empréstimos e/ou portabilidade em conjunto. 2.1. Em que pese ser aplicável ao caso o Código de Defesa do Consumidor, o Autor não se encaixa no conceito de hipossuficiência técnica para que lhe seja concedida a automática inversão do ônus da prova. 2.2. Era de conhecimento acessível ao Apelante que o procedimento de portabilidade não impõe ao consumidor o levantamento do valor do saldo devedor, ou o recebimento deste em sua conta bancária mediante novo empréstimo, para posterior transferência a terceiros distintos das instituições financeiras.
3. Contratado o empréstimo com o Banco Apelado, este cumpriu sua obrigação de creditar o valor na conta do consumidor, inexistindo qualquer defeito na prestação do serviço, do que decorre o afastamento de responsabilidade, com esteio no art. 14, §3o, I, do CDC.
4. Uma vez que o Apelante não se desincumbiu do seu ônus de provar a cadeia de fornecimento entre os Réus (art. 373, I, do CPC), não deve ser acolhida a pretensão recursal de declaração da responsabilidade solidária.
5. Apelo conhecido e desprovido. Honorários recursais majorados. Suspensão de exigibilidade das verbas sucumbenciais, diante da gratuidade de justiça.